Tribunal: CARF
Processo: 10972.720001/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720001/2014-44
ACÓRDÃO
1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AXE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - GERENTE
Comprovada a efetiva administração da pessoa jurídica por parte da
pessoa física, cabível a sua indicação como responsável solidário, ainda que
não figure como sócio no contrato social.
MULTA QUALIFICADA.
Verificada a conduta volitiva do contribuinte em não oferecer seus
resultados à tributação, inclusive informando localização inexistente, é
cabível a aplicação da multa qualificada. Tal conduta tem claramente o
intuito de ocultar da autoridade fazendária a ocorrência do fato gerador
tributário.
AGRAVAMENTO DE MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LICROS E
DOCUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão
motivou o arbitramento dos lucros. Súmula CARF no 96
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, manter a
responsabilidade solidária dos coobrigados e dar provimento parcial ao recurso para excluir o
agravamento da multa de ofício e, mantendo a qualificação, reduzí-la ao percentual de 100% (cem
por cento).

Fl. 1422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
2

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, passa-se a
transcrever o relatório integrante do acórdão no 02-64.228 - 4a Turma da DRJ/BHE para a seguir
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir daquela ocasião.
I – DOS ATOS ADMINISTRATIVOS Mediante os autos de infração de fls. 1.258 a
1.294, referentes ao IRPJ e CSLL, foi exigido o valor de R$ 6.557.133,83, do ano-
calendário de 2010, sob o fundamento de arbitramento do lucro pela falta de
apresentação dos livros e documentos de sua escrituração, tendo sido utilizadas
as receitas decorrentes das atividades operacionais da fiscalizada para se
determinar a base de cálculo.
Foi lavrado ainda auto de infração para exigência de multa por falta deentrega de
DIPJ, DCTF e DACON.
O Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1.295 a 1.322, registra a indicação como
sujeitos passivos solidários os senhores Sávio Tadeu de Avelar Tavares e José
Wilson Rodrigues dos Reis.
Complementa que o Termo de Início do Procedimento Fiscal encaminhado à
empresa em epígrafe foi devolvida pelos correios com a informação
“Desconhecido”.
Este termo foi encaminhado aos sócios gerentes acima indicados, sendo
recepcionado pelo Senhor Sávio, que solicitou dilação do prazo, e devolvido o do
Senhor Wilson, também com a informação “Desconhecido”.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
3
Do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED Nota Fiscal Eletrônica, foram
extraídas todas as notas fiscais emitidas pela fiscalizada e consolidadas mensal e
trimestralmente as receitas de vendas e devoluções de venda, consoate Termo de
Constatação e Intimação Fiscal.
Não havendo manifestação do Senhor Sávio, a fiscalização realizou diligências nos
endereços cadastrados da fiscalizada, quando se constatou que no antigo
endereço (Av. Bartolomeu Ribeiro Paiva, 539) funcionava a empresa Grão
Dourado Cereais Ltda, da qual o Sr. Sávio é procurador com amplos poderes.
Desta forma, foi o Sr. Sávio cientificado dos procedimentos fiscais.
Intimados, os cartórios de registro, forneceram cópias de procurações outogardas
pela fiscalizada. Em seguida, todos os procuradores constantes destes mandados
foram intimados. Apenas o Sr. Sávio encaminhou algumas informações. Restando
improfícuas as intimações, a ciência dos referidos termos foi via Edital Eletrônico.
Vencidos os prazos para atendimento sem a manifestação dos intimados, a
fiscalização lavrou a Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre
Movimentação Financeir e expedida a respectiva requisição às instituições
financeiras para que fossem disponibilizadas cópias dos extratos bancários da
fiscalizada.
Também foram solicitadas informações à Secretaria de Fazenda do Estado de
Minas Gerais, que informou que a partir de 19/11/2010 os sócios da fiscalização
eram os senhores José Wilson Rodrigues dos Reis e Halerrando Barbosa dos
Santos; que a inscrição estadural encontra-se suspensa desde 28/05/2012 por
estar omissa de declarações; que consta como responsável pelas informações da
DAPI dos períodos de dezembro/2011 e fevereiro/2012, o Senhor Sávio Tadeu de
Avelar Tavares.
Consoante Termo de Intimação Fiscal, a empresa foi cientificada mediante Edital
Eletrônico de que seus procuradores e sócios foram intimados a prestar
esclarecimentos, e que todos os documentos produzidos no curso da auditoria
estavam à sua disposição.
Relata ainda que procedeu a uma série de diligências junto a prefetirua, cartórios
e donos dos imóveis indicados como endereço da fiscalizada, restando infrutíferas
as tentativas para localizar a empresa fiscalizada, concluindo que o endereço
constante da 4a alteração contratual não existe.
Registra a omissão na entrega da DIPJ, DCTF e DACON, bem como a falta de
recolhimento dos tributos referentes aos períodos que indicados.
Diante da situação constatada, a fiscalização procede ao arbitramento do lucro,
pela falta de apresentação dos livros e respectiva documentação, utilizando a
receita da revenda de mercadorias, como receita bruta conhecida.
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
4
Por entender caracterizado crime contra a ordem tributária e a falta de
apresentação dos arquivos magnéticos, a fiscalização aplica a multa no percentual
de 225%.
Esclarece que não foram lançados como reflexo a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS e a Contribuição para o PIS/PASEP
tendo em vista que o único produto comercializado constante das notas fiscais foi
o feijão, que está sujeito à alíquota zero nos termos do art. 28, inciso III, da Lei no
10.865/2004.
Apresenta a legislação sobre falta/atraso na entrega da DIPJ, DCTF e DACON e
encerra abordando a indicação de sujeição passiva solidária.
II – DA DEFESA Apenas o Sr. Sávio Tadeu de Avelar Tavares apresenta defesa,
argumentado que:
- transferiu suas cotas em 19 de novembro de 2010 e, portanto, não pode ser
responsabilizado pelos fatos ocorridos depois desta data;
- se manteve nos serviços da sociedade depois de 19 de novembro de 2010, por
pouco tempo, apenas para concluir negócios pendentes e iniciados no período em
que era sócio;
- a responsabilidae pelas multas punitivas derivadas de fatos posteriores ao seu
desligamento não poderá lhes ser atribuída;
- nos artigos do CTN não há indicação de responsabilidade por multas mas apenas
por tributos;
- não existem elementos suficientes para agravamento da multa, uma vez que
simples omissão de receitas não representa, por si só, fato relevante para
caracterização de fraude;
- também não existe motivo para agravamento da multa, uma vez que não houve
embaraço à fiscalização e que todas as solicitações e exigências da fiscalização
foram atendidas nos prazos determinados.

Trata-se, portanto, de autuação para constituição de créditos tributários de IRPJ e
CSLL, com base no lucro arbitrado, diante da falta de apresentação de livros e documentos de
escrituração. Ademais disso, houve a lavratura de auto de infração para exigência de multa por
falta de entrega de DIPJ, DCTF e DACON.
Verifica-se, ainda, a atribuição de responsabilidade tributária aos Srs. Sávio Tadeu
de Avelar Tavares e José Wilson Rodrigues dos Reis.
Dos interessados, apenas o Sr. Sávio Tadeu de Avelar Tavares apresentou
impugnação, contestando a atribuição de responsabilidade tributária sobre fatos ocorridos após a
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
5
sua retirada da sociedade no dia 19/11/2010, registrada na 4a Alteração do Contrato Social (fls.
87-92).
Defendeu, ainda, que não haveriam elementos suficientes para o agravamento e
qualificação da multa de ofício, além de alegar não haver fundamentação legal para atribuição de
responsabilidade tributária sobre multas.
A impugnação foi conhecida e julgada improcedente pela DRJ, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA.
Verificada a conduta volitiva do contribuinte em não oferecer seus resultados à
tributação, inclusive informando localização inexistente, é cabível a aplicação da
multa qualificada. Tal conduta tem claramente o intuito de ocultar da autoridade
fazendária a ocorrência do fato gerador tributário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – GERENTE
Comprovada a efetiva administração da pessoa jurídica por parte da pessoa física,
cabível a sua indicação como responsável solidário, ainda que não figure como
sócio no contrato social.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010 MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
IRPJ - ARBITRAMENTO DO LUCRO TRIBUTÁVEL:
A falta de apresentação dos livros exigidos pela legislação comercial e fiscal não
permite a aferição do lucro apurado pela pessoa jurídica segundo o regime de
tributação pelo Lucro Real ou Presumido, impondo-se seu arbitramento.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com
os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras
razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
6
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o responsável solidário Sr. Sávio Tade de Avelar Tavares interpôs
recurso voluntário, reiterando os argumentos já apresentados em sede de impugnação. Os demais
interessados (Contribuinte e responsável Sr. José Wilson Rodrigues dos Reis), que já não haviam
apresentado impugnação, não interpuseram recursos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e, portanto, deve ser conhecido.
As razões recursais demonstram o inconformismo do Recorrente com as conclusões
expostas no acórdão de impugnação, especialmente sobre os seguintes aspectos: (i) ausência de
fundamento legal para atribuição de responsabilidade tributária sobre multas; (ii) ausência de
responsabilidade sobre fatos ocorridos após 19/11/2010; (iii) ausência de elementos
autorizadores da qualificação e agravamento da multa de ofício. São esses os argumentos que
passam a ser analisados.
1
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIAS POR MULTAS
O Recorrente alega que é equivocada a atribuição de responsabilidade tributária
por multas. Nesse sentido, alega que a “responsabilidade por sucessão” não comporta multas
aplicadas ao contribuinte.

São dois os motivos pelos quais o argumento recursal não merece prevalecer.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
7
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que a responsabilidade tributária
atribuída ao Recorrente não é a responsabilidade por sucessão. Conforme ao que se depreende do
demonstrativo dos responsáveis tributários, a responsabilidade tributária atribuída ao Recorrente
decorre da aplicação das normas previstas nos arts. 135, III e 124, II, ambos do Código Tributário
Nacional.
Portanto, são absolutamente inaplicáveis as normas invocadas pelo Recorrente que
tratam, precisamente, da responsabilidade por sucessão, uma vez que o caso ora analisado versa
sobre responsabilidade de terceiros e solidariedade tributária.
Ademais disso, ainda que se tratasse de responsabilidade por sucessão, a polêmica
envolvendo a responsabilidade por multas já encontra-se pacificada na jurisprudência, conforme
ao que se verifica da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos
repetitivos (Tema 382).
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de
valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que
seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
Portanto, por mais essa razão, não assiste razão ao Recorrente.
2
RESPONSABILIDADE POR ATOS PRATICADOS 19/11/2010
O Recorrente alega, também, que não deve ser responsabilizado por obrigações
decorrentes de fatos geradores ocorridos após a sua retirada da sociedade, que se deu em
19/11/2010, conforme consta da 4a alteração do contrato social da sociedade AXE COMERCIO E
BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA – ME (fls. 87 – 92).
Importante recordar que o presente processo trata de fatos ocorridos no ano-
calendário de 2010. Analisando a referida alteração do contrato social, é possível verificar que o
Recorrente realmente se retirou da sociedade, deixando de exercer a sua administração.
Ocorre que a Autoridade Fiscal constatou que o Recorrente continuou assinando
pela sociedade empresária e exercendo a sua administração de fato.
O sócio gerente à época dos fatos (01/01/2010 a 19/11/2010), Sr. Sávio, a
despeito de ter alienado as quotas da empresa em 19/11/2010, continuou a
exercer a gerência da mesma, dando ordens, assinando cheques, emitindo notas
fiscais e movimentando a empresa, consoante documentos bancários, intimações
dos procuradores e respostas acostadas.

A constatação, aliás, é confirmada pelo próprio Recorrente, que admite ter
continuado na sociedade após a sua retirada formal em 19/11/2010. Veja-se:
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
8

“Contudo, conforme restou explicado nas diligências de fiscalização, o
impugnante somente se manteve nos serviços da sociedade autuada, ainda que
por pouco tempo após retirar-se do quadro societário, apenas para concluir
negócios pendentes e iniciados no período de sócio, os quais lhe diziam respeito e
responsabilidade”.

Mas não é só, a Fiscalização também constatou um forte indício de fraude na
transferência da participação societária aos novos sócios, além de dissolução irregular, uma vez
que a sociedade, antes situada na Av. Bartolomeu Ribeiro de Paiva, 539, na Cidade de Ibia -MG,
teve a sua sede transferida para a Rua Vinte e Cinco no 18, situada no mesmo Município de Ibia -
MG, conforme disposição prevista na cláusula primeira da 4a alteração do contratos social da
empresa AXE COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA – ME.
Ocorre que ao intimar o proprietário do imóvel situado na Rua Vinte e cinco, no 18,
Ibia – MG, recebeu a seguinte resposta.

Significa dizer que, ao se retirar da sociedade empresária, o Recorrente e seu sócio
Alessandro Farley Tiburcio alienaram as suas cotas representativas da participação societária por
R$ 100.000,00 aos dois novos sócios, que além de admitirem que o Recorrente continuasse à
frente dos negócios, transferiram a sociedade para endereço inexistente.
Dessa forma, por concordar com as conclusões da Autoridade Fiscal, abaixo as
reproduzo.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
9
É pouco provável que alguém iria adquirir uma empresa com tamanhas
irregularidades, pagar R$100.000,00 (cem mil reais) por ela, transferi-la para
endereço inexistente, permitir ao antigo dono que continuasse à frente dos
negócios, inclusive movimentando as contas bancárias, e sequer informar essa
transação em suas declarações de imposto de renda.
Todos esses elementos nos permitem concluir que existem indícios de fraude na
transferência da empresa constante da 4a Alteração Contratual, perpetrada
apenas para desviar a atenção do fisco para terceiros, que aparentemente não
tinham interesse na continuidade da empresa, com o fito de se eximir das
responsabilidades decorrentes dos tributos sonegados.
Consoante Representação para Fins de Inaptidão do CNPJ, existem registros de
operações para o contribuinte até agosto/2012. Não foi providenciada a baixa
regular da empresa.

As evidências colhidas pela Autoridade Fiscal e não refutadas pelo Recorrente
indicam a ocorrência de fraude na transferência da participação societária para terceiros, a
permanência do Recorrente na condição de contribuinte de fato, além da ocorrência de fatos que
apontam para a presunção de dissolução irregular de sociedade empresária que transferiu a sua
sede para endereço inexistente.
Nesse ponto, é importante se dizer que o Recorrente não fez qualquer esforço para
demonstrar a ocorrência da operação de transferência das quotas sociais. Não há nos autos
argumentos ou elementos de prova da materialidade da transferência da referida participação
societária, o que seria facilmente demonstrado a partir dos comprovantes de pagamento de R$
100.000,00 ao qual foi dado plena geral e irrevogável quitação por meio da já mencionada 4a
alteração do contrato social da empresa Axe Comercio e Beneficiamento de Cereais Ltda. ME.
Por essas razões, não assiste razão ao Recorrente, sendo que a responsabilidade
tributária deve ser mantida, mesmo com relação a obrigações decorrentes de fatos geradores
ocorridos após a sua retirada formal da sociedade empresária, em 19/11/2010.

3
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Outro ponto contestado pelo Recorrente é a ausência de elementos que autorizam
a qualificação da multa de ofício.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, o que se verifica é que o fundamento
utilizado para qualificação da multa é a omissão de receitas de revenda de mercadorias no ano-
calendário de 2010. A infração foi constatada a partir das notas fiscais eletrônicas extraídas do
Sistema Público de Escrituração Digital – SPED Nota Fiscal Eletrônica.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
10
Entendemos que a conduta do contribuinte descrita acima, deixando de declarar
na DIPJ e de informar as receitas decorrentes de sua atividade, de confessar em
DCTF e recolher os tributos devidos incidentes sobre a receita omitida, nos meses
de janeiro a dezembro do ano-calendário 2010, nos montantes evidenciados,
caracteriza, em tese, crime contra a ordem tributária e insere-se na descrição
prevista no inciso I do art. 1o e inciso I do art. 2o da Lei no 8.137/90 abaixo
transcritos:

Este Conselho tem entendimento firmado no sentido de que “a simples apuração
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo” (Súmula CARF
no 14).
Ocorre que, conforme exposto na análise da responsabilidade tributária atribuída
ao Recorrente, não se trata de uma simples omissão de receitas, tendo a Autoridade Fiscal
demonstrado o evidente intuito de fraude, caracterizado não só pela omissão de receitas, como
pela tentativa de transferir fraudulentamente uma sociedade endividada para terceiros e, assim,
esquivar-se do pagamento dos tributos devidos.
De qualquer forma, mesmo estando presente os elementos para a qualificação da
multa, é certo que a multa deve ser reduzida de 150% para 100% com base na aplicação da
retroatividade prevista no art. 106, II, “c” do CTN.
Assim se diz, porque a Lei no 14.689/2023 reduziu a multa qualificada para o
patamar de 100% e criou uma nova multa no percentual de 150% para que envolvem reincidência.
Em que pese a constatação de prática reiterada de infrações constatada pela Fiscalização nos
autos do presente processo, não há que se cogitar na manutenção da multa qualificada no
percentual de 150%, tendo em vista que se trata de multa criada após a ocorrência dos fatos
analisados nos autos do presente processo, não podendo retroagir para alcançar fatos pretéritos.
Dessa forma, a multa qualificada deve ser reduzida para o patamar de 100%.
4
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente alega, ainda, que não estão presentes os elementos que autorizam o
agravamento da multa de ofício. Entendo que neste ponto, o recurso voluntário merece
provimento.
O agravamento da multa se deu em razão da não apresentação arquivos
magnéticos. Nesse ponto, é importante destacar que o Recorrente respondeu à fiscalização, tal
como alega, tendo apresentado parte dos documentos que lhe foram solicitados. É bem verdade
que os arquivos magnéticos não foram apresentados à Fiscalização, mas tal fato já serviu para
fundamentar o arbitramento do lucro, de modo que não se pode exigir a multa agravada.
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.499 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720001/2014-44
11
Esse é o entendimento desse Conselho, conforme ao que se depreende do
enunciado da Súmula CARF no 96, que assim dispõe:

Súmula CARF no 96
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 09/12/2013
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de oficio, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros.

Dessa forma, entendo que deve ser afastado o agravamento da multa de ofício.

5
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, manter a
responsabilidade solidária dos coobrigados e dar provimento parcial ao recurso para excluir o
agravamento da multa de ofício e, mantendo a qualificação, reduzí-la ao percentual de 100% (cem
por cento).

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1432
DF CARF MF
Original